Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-57.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E FINALIDADE MERCANTIL NÃO COMPROVADAS. REMISSÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE E USO DE DROGAS (ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em face da insuficiência de elementos probatórios concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que o adolescente praticou ato análogo ao delito de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) para o de porte e uso para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
2. O histórico de remissões anteriormente concedidas ao adolescente, nos termos do artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode ser invocado como prova da prática de tráfico na conduta atual, tampouco para configurar reiteração apta a fundamentar a imposição de medida socioeducativa mais gravosa, em face da fragilidade probatória quanto à traficância.
3. A ausência de provas seguras acerca da mercancia de drogas impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que assume relevância ainda maior quando se trata de adolescente, diante do mandamento constitucional de proteção integral.
4. Recurso conhecido e desprovido.